Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-33.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – Notícia de acordo celebrado entre as autoras e a requerida Autopista Regis Bittencourt S/A. É lícita a transação das partes em qualquer fase do processo, e requerendo a homologação do acordo em juízo, deve a ação ser extinta com apreciação do mérito, fundamentada no art. 487, III, do CPC.
Homologação de acordo. Extinção do processo pelo art.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – Notícia de acordo celebrado entre as autoras e a requerida Autopista Regis Bittencourt S/A. É lícita a transação das partes em qualquer fase do processo, e requerendo a homologação do acordo em juízo, deve a ação ser extinta com apreciação do mérito, fundamentada no art. 487, III, do CPC.
Homologação de acordo. Extinção do processo pelo art. 487, III, do CPC.